Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001858-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VOAR TAXI AEREO LTDA - CNPJ: 03.386.638/0001-09 (APELANTE), GEORGES DE MOURA FERREIRA - CPF: 656.254.551-04 (ADVOGADO), MYLSS MARIA VILELA GUIMARAES - CPF: 989.703.051-49 (ADVOGADO), AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA - CNPJ: 11.003.297/0001-65 (APELADO), ALDERICO BARBOZA DOS SANTOS - CPF: 036.016.829-90 (ADVOGADO), ADEMIR DA SILVA JÚNIOR (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSPEÇÃO TÉCNICA DE AERONAVE. LAUDO PRÉ-COMPRA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais decorrentes da omissão de informação relevante em laudo de inspeção técnica de aeronave, o que levou à necessidade de reparos dispendiosos após a aquisição. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a empresa de inspeção técnica a indenizar os danos materiais. A apelante alega ausência de nexo causal e decadência do direito de reclamar.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve falha na prestação do serviço de inspeção técnica da aeronave; (ii) a omissão da informação sobre a mensagem de alerta no laudo configura falha na prestação do serviço; (iii) a falha na prestação do serviço causou danos materiais ao adquirente da aeronave; (iv) o direito de reclamar decaiu.

III. Razões de decidir

3.

A omissão de informação relevante sobre o estado da aeronave no laudo de inspeção técnica configura falha na prestação do serviço, pois impede o adquirente de tomar uma decisão consciente sobre a compra.

4.

O nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos materiais sofridos pelo adquirente restou comprovado.

5.

Não há decadência do direito de reclamar, pois o prazo prescricional para a reparação de danos causados por fato do serviço é de cinco anos, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A omissão de informação relevante em laudo de inspeção técnica de aeronave configura falha na prestação do serviço, ensejando a indenização por danos materiais.

2.

O prazo prescricional para a reparação de danos causados por fato do serviço é de cinco anos, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 27; CC, arts. 186 e 927.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Voar Taxi Aéreo
, de sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais Decorrentes de Má Prestação de Serviços proposta por
Ame Comércio Varejista de Utilidades e Presentes Ltda.
, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 230.373,55, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso de cada quantia e juros de mora de 1% a partir da citação, bem como em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Explica que foi contratado pela autora, ora apelada, para realizar uma inspeção geral da aeronave a ser adquirida, com a emissão de um pré-laudo de compra.

Aduz que com o aviso do chip detector ocorrido em 13/05/2017, o seu mecânico, após realizar os exames visuais naquela mesma data e mesmo nada detectando de anormal, comunicou em 17/05/2024 a fabricante do motor (Pratt & Whitney do Brasil), que no dia seguinte realizou a tarefa contida no manual do fabricante da aeronave, quando reiterou que o filtro e a tela do chip collector estão livres de partículas.

Sustenta não ter ocorrido qualquer pane ou problemas a se relata durante ou a posteriori a realização da pré-compra e que todas as condições da aeronave foram anuídas pelas partes.

Informa que o aviso oriundo do chip detector aconteceu durante voo de demonstração na qual o preposto da apelada se encontrava presente, sendo resetado pelo piloto a bordo. Diz, assim, que mesmo ciente do aviso, o preposto da apelada não o tomou como pane ou algum problema de qualquer monta.

Registra que após a aquisição, foi realizada a Inspeção Anual de Manutenção, não sendo verificada qualquer anormalidade dos motores e/ou sistema de lubrificação. Complementa que somente em 31/08/2017, após 90 dias da pré-venda, é que apareceu a mensagem no painel da aeronave com indicação da possibilidade de limalha no sistema lubrificante, o que é previsto em razão de desgastes.

Alega que o e-mail do Sr. Gilson, mecânico responsável pela avaliação pré-compra deixa clara a prestação adequada dos serviços contratados.

Alega que o direito de reclamação decaiu, uma vez que a ação foi ajuizada após o prazo de 90 dias sobre vícios aparentes em bens duráveis.

Contesta a existência de nexo causal entre a inspeção e os danos, sob o argumento de que a ocorrência de problemas posteriores à inspeção não pode ser atribuída à sua conduta.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação de indenização.

Contrarrazões (id. 241066836). Alega que as provas revelaram que a apelante teve ciência da mensagem “ENG CHIP DETECTED” e que a informação era importante para avaliar o custo benefício do negócio. Diz que a informação omitida era relevante, dado que o alerta se trata de detecção de partículas metálicas no sistema de lubrificação do motor, que pode levar, inclusive, a falha em pleno voo. Sustenta que a mensagem omitida resultou em uma falha na FMU (unidade de gerenciamento de combustível) que precisou ser substituída. Assevera, assim, quanto a responsabilidade da apelante em indenizar pelos danos causados. Requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais, para condenar a requerida, Voar Taxi Aéreo Ltda. ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 230.373,55.

Na hipótese, ao que consta, a autora AME Comércio Varejista de Utilidades e Presentes Ltda., ajuizou ação de indenização por danos materiais contra a empresa Voar Taxi Aéreo Ltda., sob a alegação de que, antes de adquirir uma aeronave Embraer BEM-500 da empresa Agropecuária Vale do Paraíso Ltda., contratou a empresa requerida, ora apelante, para avaliar as condições de uso e conservação do bem antes da compra, o chamado Laudo Pré-Compra, serviço pelo qual pagou a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

De acordo com a inicial, em decorrência do parecer favorável, a autora adquiriu a aeronave, contudo, logo após a aquisição foi detectado problemas técnicos, que de acordo com a autora, já era de conhecimento da requerida, contudo não informado no referido laudo.

Nesse contexto, forte nos prejuízos sofridos, postulou pela indenização.

Pois bem. De início, não se visualiza hipótese de decadência.

Assim se diz, porque a prestação do serviço se deu em meados de 2017 e o vício foi verificado em final de agosto daquele ano. De fato, não se trata de vício aparente, cujo prazo decadencial é de 90 dias. Aplica-se, o disposto no art. 27 do CDC:
“
Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”
.

Se a ação foi ajuizada em 16/01/2019, logo, dentro do prazo decadencial.

Quanto à indenização, melhor sorte não socorre a parte requerida, ora apelante.

A controvérsia cinge-se em examinar se houve ou não falha na prestação de serviço, no caso, a inspeção técnica na aeronave objeto de aquisição e elaboração de laudo, o que teria levado a prejuízos ao comprador.

Com efeito, é incontroverso de que ao realizar a inspeção na aeronave, o mecânico da parte requerida constatou a mensagem no painel de bordo “ENG 2 CHIP DETECTED”, que se traduz na detecção de partículas metálicas no sistema de lubrificação do motor. Como esclarecido pela Magistrada
“O referido chip, que é instalado no sistema de lubrificação do motor, possui a função de captar partículas metálicas que possam estar circulando no óleo e quando ocorre a detecção o sensor envia um sinal para o sistema de monitoramento da aeronave, gerando a mensagem de alerta
"CHIP DETECTED".”

Diz a requerida apelante, no entanto, em razão de tal alerta, seu mecânico comunicou a fabricante do motor sobre o sucedido e procedeu com ditames e parâmetros do manual do fabricante, sendo diagnosticado que o
“motor está apto ao retorno ao serviço”
, pois o
“filtro e a tela do chip collector estão livres de partículas”
.

Afastada eventual pane ou problema, foi elaborado o laudo pré-compra dando por apta à compra da aeronave.

Sucede que referida mensagem, embora detectada pelo mecânico da empresa contratada, não constou do laudo técnico, circunstância que, por certo, poderia fazer a diferença na tomada de decisão da compra da aeronave.

Tal fato se agrava, porque passados pouco mais de 03 meses da feitura do laudo, a mesma mensagem de alerta apontou no computador de bordo, o que demandou a substituição de componentes, ônus que o adquirente da aeronave teve que arcar.

A prova documental e testemunhal, em particular esta, não deixam dúvidas de que o problema surgido após a compra, e consequentemente, aos reparos e gastos arcados pela autora, guarda relação com a mensagem de erro anteriormente verificada pelo técnico da requerida e não apontado no laudo final.

Aliás, o próprio técnico ao prestar testemunho afirmou ser “muita coincidência”.

Do mesmo modo, a testemunha Guilherme, antigo funcionário e responsável técnico da empresa, entende que a falha posterior tem relação com a mensagem de erro anteriormente detectada.

Ora, a prova indica a ocorrência da desconformidade apurada quando da inspeção técnica, porém, a requerida optou por não aponta-la no laudo final.

Com efeito, verdade é que tal informação era relevante para a tomada de decisão por parte da compradora, o que poderia levar a desistir da compra ou negociar um abatimento do preço, ou ainda, exigir o reparo da aeronave.

Não fosse isto, certo é que em razão de tal falha na prestação de serviço, a parte autora experimentou considerável prejuízo, pois, por ter comprovado a aeronave, tendo depositado toda a sua confiança no laudo técnico de pré-venda, quando poucos meses após a aquisição, o avião apresentou problemas, o mesmo detectado anteriormente e omitido no laudo, teve que arcar com os gastos no reparo, o que enseja à reparação pelos danos materiais sofridos, nos termos do art. 186 e 927, do CC.

Não há, assim, como desconstituir o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano material arcado pela autora apelada, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso. Majoram-se os honorários recursais de 10% para 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024